Tribunal: TJES
Processo: 0010093-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010093-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIRA DE ALCANTARA SABADINI e outros

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010093-87.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADOS: AIRA DE ALCANTARA SABADINI, RODRIGO PEREIRA BROETTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão do acórdão id nº 6901820, que proveu parcialmente o apelo antes interposto para julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais, (I)
declara
ndo
a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da
pessoa jurídica
requerida,
(II)
condenando-a à devolução dos valores contratuais pagos pelos adquirentes, corrigidos monetariamente a partir de cada dispêndio e aplicados juros a contar da citação, bem como à aplicação da cláusula penal prevista; (III) rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, apontou-se haver omissão a macular o julgado, pois não enfrentada a contento a alegação de que “o pedido de rescisão do contrato ocorreu 07 (sete) meses após a entrega do empreendimento, motivo pelo qual, a justificativa do pedido rescisório em virtude do atraso na entrega dos imóveis não possui o menor assento fático e/ou jurídico, principalmente por culpa exclusiva da ré, ora embargante, conforme registrado no v. acórdão. Evidente, portanto, que a rescisão contratual se deu por VONTADE ÚNICA E EXCLUSIVA da parte autora, ora embargada, de modo que as retenções a serem praticadas devem respeitar o que convencionado contratualmente”, tendo prequestionado o tema.

A
priori
, registro que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- a informação de que existiram imprevistos a impactar no cronograma da obra decorrentes da retirada de um guindaste não conforma justificativa capaz de descaracterizar o mencionado atraso (mesmo após o cômputo extra de cento e oitenta dias corridos), afinal “não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar, nos termos da Lei n. 4.591/64, a prorrogação da entrega do bem além do prazo de tolerância de 180 dias, a despeito da cláusula contratual. Ao contrário, o Tribunal de Justiça esclareceu que as ‘justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade’" (STJ, AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, publicado em 3/11/2023);

- descabido interpretar a realização de vistoria pelos adquirentes como ato de renúncia tácita ao desfazimento contratual, afinal, ao que se depreende do documento de fls. 133/134, a vistoria realizada pela parte adquirente resultou no apontamento de desconformidades, tendo por resultado “reprovada”, não se tendo notícia de que foram providenciadas adequações, nem que foi efetivada a entrega de chaves;

- a realização da vistoria como última etapa alcançada pelos contratantes, carecendo, portanto, de conclusão plena a avença, denota a existência de espaço decisório pelo adquirente frente ao panorama de descumprimento contratual ocasionado pelo vendedor, tendo sido realizada a opção pelo desfazimento contratual.

Unanimemente julgou esta egrégia Terceira Câmara Cível e disso se depreende inexistir vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante.

Embora não prosperem os aclaratórios, descabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a sua interposição, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.